Tribunal: TJSP
Processo: 1093444-37.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGUROS PATRIMONIAIS - PESSOAS JURÍDICAS - DESCARGAS ELÉTRICAS COMPROMETEDORAS DE EQUIPAMENTOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - LEGITIMIDADE ATIVA - SUB-ROGAÇÃO DOS DIREITOS PELA SEGURADORA - ARTIGO 786 DO CÓDIGO CIVIL E SÚMULA No 188 DO STF - DOCUMENTOS ACOSTADOS NA INICIAL SUFICIENTES PARA AJUIZAMENTO DA DEMANDA, OS QUAIS

Ementa:

APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGUROS PATRIMONIAIS - PESSOAS JURÍDICAS - DESCARGAS ELÉTRICAS COMPROMETEDORAS DE EQUIPAMENTOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - LEGITIMIDADE ATIVA - SUB-ROGAÇÃO DOS DIREITOS PELA SEGURADORA - ARTIGO 786 DO CÓDIGO CIVIL E SÚMULA No 188 DO STF - DOCUMENTOS ACOSTADOS NA INICIAL SUFICIENTES PARA AJUIZAMENTO DA DEMANDA, OS QUAIS CORROBORAM A TESE AUTORAL, EVIDENCIANDO, INCLUSIVE, O NEXO CAUSAL - MANIFESTA LEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AUSENTE IRREFRAGÁVEL CONTRAPROVA DA CONCESSIONÁRIA - DEVER DE REPARAÇÃO - PRESCINDÍVEL O PEDIDO ADMINISTRATIVO - RESOLUÇÕES DA ANEEL QUE NÃO SE SOBREPÕEM AO DIREITO DE AÇÃO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 54 DO STJ AO CASO ASSENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.